Tribunal: TJMT
Processo: 1018903-88.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1018903-88.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por ADRIANA VALADARES DE PAULA AIRES em virtude da decisão que determinou o sobrestamento do feito, em virtude do Tema n.o 1075 da Suprema Corte.
A Embargante alega que o decisum é omisso, haja vista que “o sobrestamento determinado pelo Pretório Excelso no Recurso Extraordinário no 1.101.937/SP, não alcança as demandas que se encontram na fase de execução, em atenção ao princípio constitucional da coisa julgada, tal como ocorre no caso”.
Ressalta que a decisão do Supremo Tribunal Federal não pode ser aplicada à demanda, eis que o objeto da controvérsia, qual seja, a eficácia da sentença proferida nos autos da ação civil pública n.o 1998.01.1.016798-9, não se encontra pendente de deliberação.
Sob esses argumentos, pugna pelo provimento dos Aclaratórios, a fim de que seja sanado o vício apontado e, consequentemente, seja reconsiderada a decisão embargada.
Sem contrarrazões, conforme certidão constante no ID 66393975.
É o relatório. DECIDO.
De acordo com a regra estabelecida no artigo 1.024, § 2.o, do Código de Processo Civil, este Recurso deve ser julgado monocraticamente, pois foi oposto contra decisão unipessoal desta Relatora.
Revisitando os autos, extrai-se que o Embargado interpôs recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara da Comarca de Canarana que, nos autos da Impugnação ao Cumprimento de Sentença n.o 2491-56.2013.8.11.0029, ajuizada em face de ADRIANA VALADARES DE PAULA AIRES, rejeitou as prejudiciais de mérito alegada pelo Agravante e nomeou o perito contábil para elaboração de novos cálculos.
Nas razões recursais, o Agravante, ora Embargado, sustentou a inexequibilidade do título apresentado por ausência de prévia liquidação.
Alegou que por se tratar de sentença proferida em ação civil pública, deveria a parte Agravada ter procedido à prévia liquidação.
Ressaltou a ilegitimidade ativa da Agravada, pois esta não apresentou autorização expressa da associação que ajuizou a ação civil pública para a execução individual da sentença, ficando impossibilitado de ajuizar a demanda, conforme entendimento firmado pelo próprio Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral.
Asseverou a ausência de título que legitime a execução, uma vez que a sentença condenatória foi prolatada pelo Juízo da 12.a Vara Cível da Capital Federal, no julgamento da Ação Civil Pública ajuizada pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC, de modo que, nos termos do art. 16 da Lei 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública – LACP), a coisa julgada restringe-se aos limites da competência territorial do órgão prolator da decisão.
Por fim, requereu o sobrestamento do feito, em face da determinação emanada pelo Ministro Alexandre de Moraes, quando da análise do RE 1101937-SP (Tema 1075).
O pleito liminar foi indeferido, ante a ausência dos requisitos elencados no art. 1.019, I do CPC, o que deu azo à oposição de Embargos de Declaração pelo Agravante/Embargado, no qual sustentou que a decisão era omissa por não ter se manifestada quanto à necessidade de suspensão do feito.
Os embargos foram acolhidos e, consequentemente, foi determinado o sobrestamento do feito, até a decisão a ser proferida pela Suprema Corte.
Da referida decisão, a parte agravada, ora Embargante, opôs estes aclaratórios, sob o argumento de que “o sobrestamento determinado pelo Pretório Excelso no Recurso Extraordinário no 1.101.937/SP, não alcança as demandas que se encontram na fase de execução, em atenção ao princípio constitucional da coisa julgada, tal como ocorre no caso”.
O artigo 1.022 do diploma processual civil, define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.
Nesse prisma, considera-se omissa a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.
Na hipótese, a irresignação da Embargante não prospera, isso porque, ao analisar o pedido de suspensão do feito consignei que o Cumprimento de Sentença oposto pela Embargante é lastreado na sentença proferida na Ação Civil Pública n.o 583.00.1993.808239-4, movida pelo IDEC – Instituto de Defesa do Consumidor.
Desta feita, em que pese ao STJ ter rechaçado a tese de impossibilidade de extensão da coisa julgada além dos limites territoriais do órgão prolator da decisão, a Suprema Corte conferiu Repercussão Geral à matéria, conforme se depreende do Tema n.o 1075 (DJe 27/2/2020): “Constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes , nos limites da competência territorial do órgão prolator”.
Outrossim, diante da repercussão jurídica, social e econômica, em 16 de abril do corrente ano (2020), o Ministro Alexandre de Moraes reconheceu a necessidade de suspensão “de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional”, que alude à Repercussão Geral sobre a constitucionalidade do artigo 16, da Lei da Ação Civil Pública (n. 7.347/1985):
Trata-se de Recurso Extraordinário no qual reconhecida a repercussão geral do debate relativo à “constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator ” (DJe de 27/2/2020, Tema 1075). Com base no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional – inclusive a ação coletiva subjacente a estes autos, em que proferida a decisão interlocutória impugnada por este recurso extraordinário. Oficie-se ao Conselho Nacional de Justiça e aos Presidentes de todos os Tribunais do país, com cópia deste despacho e da manifestação do Relator, acolhida por unanimidade. A comunicação aos juízos de 1o grau e às turmas recursais de juizados deverá ser feita pelo Tribunal de 2a instância com os quais mantenham vinculação administrativa”. (RE n. 1.101.937/SP, DJe n. 95, divulgado em 20/4/2020).
Assim, ao contrário do alegado pela Embargante, mesmo em fase de cumprimento de sentença, se a aplicação do art. 16 da Lei n. 7.347/1985 não estiver definitivamente decidida, deve ser sobrestado o julgamento do recurso.
Dessa forma, tenho que, no caso em tela, não se trata de omissão na decisão combatida, mas sim, do inconformismo da Embargante acerca ao resultado obtido.
É de bom alvitre ressaltar, que os Aclaratórios têm natureza particular, seu objetivo é esclarecer o real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material e, em casos excepcionais, é admitido para sanar julgamento proferido com base em premissas equivocadas, ou seja, o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabível a interposição de Embargos de Declaração.
Com efeito, este recurso não serve para forçar a reapreciação da matéria, quando a decisão embargada foi proferida com clara exposição das razões de fato e de direito pelas quais sobrestou o feito, pois os Aclaratórios não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido.
Ante o exposto, considerando que não há no decisum impugnado quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC, rejeito os Embargos de Declaração.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de novembro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora